Tribunal: STJ
Processo: 2088409-41.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937516 - MG (2025/0173257-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: H A M S
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: T G M
ADVOGADA
: MARILDA JOSE DOS SANTOS GONZAGA - MG095689
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 927be8b8-70d7-401b-802f-79c3a80250d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937516 - MG (2025/0173257-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: H A M S
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: T G M
ADVOGADA
: MARILDA JOSE DOS SANTOS GONZAGA - MG095689
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por H. A. M. S. contra decisão singular
da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso especial, pelos
seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento quanto à tese de
inexigibilidade recolhimento do porte de remessa e retorno em autos eletrônicos, com
aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF; b) deserção do recurso especial por ausência
de recolhimento das custas devidas ao Tribunal de origem, mantida mesmo após
intimação para regularização do preparo em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, com incidência da Súmula 83/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não poderia afastar a análise da tese relativa ao preparo sob o
argumento de ausência de prequestionamento, pois a Corte local examinou a deserção,
configurando prequestionamento implícito.
Sustenta que a
não pode ser aplicada automaticamente,
Súmula 187/STJ
devendo prevalecer o
§ 2o, do CPC, com a primazia do mérito e a
art. 1.007,
possibilidade de complementação do preparo em caso de insuficiência.
Documento eletrônico VDA52069552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:23
Código de Controle do Documento: 61b1f4d0-37fa-4afb-a1bc-3c2e858819f8

Defende que a inexigibilidade do porte de remessa e retorno em autos
eletrônicos é matéria de ordem pública e pode ser apreciada desde logo, afastando a
deserção.
Requer, subsidiariamente, que seja oportunizado prazo de cinco dias para
complementação do preparo, nos termos do
§ 2o, do CPC (fl. 958).
art. 1.007,
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 963).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial foi interposto em face
de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 803):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO
DOS
CÁLCULOS.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL.
INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o
prazo recursal.
2. Decisão que apenas mantém pronunciamento judicial anterior não estabelece
novo prazo para interposição de agravo.

A decisão ora recorrida, negou provimento ao recurso especial com base na
aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, e 83 do STJ, resguardando o entendimento
consolidado nesta Corte Superior, no sentido de que, não comprovado o recolhimento
das custas devidas ao Tribunal de origem, no ato de interposição do recurso especial, e,
permanecendo a parte inerte após intimada para regularização do preparo, considera-se
deserto o recurso.
No caso, verifica-se que as razões do agravo interno não impugnaram o
fundamento da decisão recorrida, condizente com a aplicação da
que,
Súmula 83/STJ,
na hipótese é suficiente para a manutenção da decisão agravada.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ e com a
incumbe ao relator
Súmula 182/STJ,
não conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
é incabível o agravo
CPC/2015,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52069552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:23
Código de Controle do Documento: 61b1f4d0-37fa-4afb-a1bc-3c2e858819f8

2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 808.948/RS,
TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
2/2/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO
DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE
PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO
QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento suficiente
para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da Súmula
182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1498290/RS,
TURMA, julgado em
DJe
29/10/2019,
06/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CPC/2015
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade,
contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
, sendo
art. 1022)
inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. (
Rel. Ministro JOÃO
EAREsp 746.775/PR,
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a temática
dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral, pressupostos
estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1144143/MG,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2019,
01/07/2019)

Documento eletrônico VDA52069552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:23
Código de Controle do Documento: 61b1f4d0-37fa-4afb-a1bc-3c2e858819f8

Assim, o agravo interno não comporta conhecimento.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:23
Código de Controle do Documento: 61b1f4d0-37fa-4afb-a1bc-3c2e858819f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.516 / MG
Número Registro: 2025/0173257-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231786955001 10000231786955002 10000231786955003 10000231786955004 10000231786955005
10000231786955006 10000231786955007 10000231786955008 10000231786955009 10000231786955010
20884094120248130000 50593687420228130702
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H A M S
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: T G M
ADVOGADA
: MARILDA JOSE DOS SANTOS GONZAGA - MG095689
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H A M S
Documento eletrônico VDA52420909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:05
Código de Controle do Documento: aa6222b1-769c-486a-8904-a0bfc8016200

ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: T G M
ADVOGADA
: MARILDA JOSE DOS SANTOS GONZAGA - MG095689
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:05
Código de Controle do Documento: aa6222b1-769c-486a-8904-a0bfc8016200